Tribunal: TJMT
Processo: 0006903-37.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006903-37.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 495.794.871-20 (APELANTE), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (APELANTE), CLEIBER JOSE FORTES - CPF: 460.762.711-91 (APELANTE), ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (APELADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), CLEIBER JOSE FORTES - CPF: 460.762.711-91 (APELADO), CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 495.794.871-20 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARIANE SANTOS - CPF: 731.503.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE COPROPRIETÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou improcedente
Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento de Compra e Venda c/c Indenização por Perdas e Danos.
A apelante sustenta que a alienação do imóvel pelo ex-marido, coproprietário, foi realizada sem o seu consentimento, em
inobservância
ao acordo judicial homologado na
A
ção de
D
ivórcio, e
pleiteia
o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico. No mérito,
pede o benefício da
justiça gratuita e
reparação
por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita
e
se a ausência de consentimento da apelante na
alienação
d
o imóvel implica a nulidade do Contrato de Compra e V
enda celebrado pelos apelados.

III. Razões de decidir

3
.

O benefício da justiça gratuita deve ser deferido à parte que comprova a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, conforme o art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência financeira dotada de presunção relativa de veracidade. A apelante apresenta comprovação satisfatória de que o pagamento das custas processuais comprometeria o seu sustento, razão pela qual se reconhece o direito ao benefício.

4
.
O art. 104 do Código Civil condiciona a
eficácia
dos negócios jurídicos ao cumprimento de requisitos essenciais, incluindo o consentimento válido das partes. O acordo judicial homologado determinava a necessidade de anuência prévia e mútua para a venda do imóvel pelos coproprietários.

5
.
A
inexistência
de prova inequívoca de que a apelante consentiu com a alien
ação e a demonstração de que o C
ontrato foi celebrado exclusivamente pelo ex-marido sem sua autorização configuram violação à forma estipulada no acordo de divórcio, o que enseja a nulidade do negócio jurídico, conforme os arts. 166, IV, e 1.647 do Código Civil.

6
.
O pedido de
reparação
por danos morais não
comporta
acolhimento, pois não
se constata nenhuma
lesão aos direitos da personalidade da apelante, limitando-se a controvérsia à esfera patrimonial e contratual.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido à parte que comprova de forma

satisfatória a hipossuficiência econômica,
e compete ao magistrado
apreciar
a declaração de insuficiência financeira em conjunto com os demais elementos dos autos.

2
.
A venda de imóvel sem a anuência de coproprietário, quando estipulado acordo judicial que exige o consentimento mútuo, é nula, con
soante
os arts. 166, IV, e 1.647 do Código Civil.

3
.
Não há dano moral indenizável quando a controvérsia envolve questão patrimonial e não
há demonstração de
lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 2o; CC, arts. 104, 166, IV, e 1.647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no AREsp 112755/MS; TJMT, N.U 1021993-02.2023.8.11.0000; TJMS, Ação Rescisória n. 1410999-51.2022.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória
de Nulidade de Instrumento
de Compra e Venda c/c Indenização por Perdas e Danos julgada
improcedente
, com a
condenação das partes
à

sucumbência recíproca
, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre
a quantia
atribu
ída
à
causa.

A apelante
alega que
, nos autos do
divórcio
,
firmou acordo, homologado judicialmente,
pelo qual

lhe
foi atribuída a titularidade de
70%
do
montante
da venda do imóvel
matriculado sob n. 23.504 n
o CRI do município de Barra do Garças
(MT),
e
caberiam
a
o
seu ex-marido
os 30% remanescentes
.

Sustenta que não
anuiu

com a referida venda
,
realizada por
R$145.000,00,
valor
inferior ao
de mercado
.

Ressalta, ainda,
que arcou com

R$8.714,23 de taxa
de transferência de IPTU
.

Requer
a nulidade do negócio jurídico e a condenação dos apelados
em

danos morais.

Nas c
ontrarrazões (Id 257411327), os apelados
argumentam
que
“
em 15 de abril de 2015, a autora, Cristiane Saraiva de Almeida, e o réu Alan Sávio Taveira dos Santos, então casados, formalizaram acordo de divórcio que incluía a partilha de um imóvel registrado sob a matrícula número 23.504 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças – MT. Conforme o acordo homologado em juízo, 70% do valor da venda do referido imóvel caberia à autora, enquanto 30% seriam destinados ao réu Alan”.

Aduzem que a venda
observou
os termos do acordo firmado no divórcio e que não há provas da ausência de
consentimento
da apelante, tampouco de qualquer prejuízo concreto que justifique a nulidade
pretendida
.

Pleiteiam o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça gratuita

A apelante
alega ter direito à justiça gratuita.

O CPC enuncia no art. 98 que
esse benefício será
deferido
à parte que demonstrar
insuficiência de recursos para
arcar com
as custas,
despesas processuais e
honorários advocatícios.

E no § 2o do art. 99 estabelece que o pedido poderá ser indeferido
apenas quando existirem nos autos
elementos que evidenciem a
ausência
dos pressupostos legais para a concessão,
sendo necessário,
antes,
oportunizar a comprovação do
preenchimento desses requisitos.

A
declaração
de insuficiência
financeira prevista no
§3o
do mencionado
dispositivo
possui
presunção
iuris tantum
de veracidade,
de forma semelhante ao disposto no
art. 4o,
caput
, da
revogada
Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no AREsp 112755/MS)
. Tal presunção
não é absoluta
,
por isso pode
ser relativizada
conforme as particularidades do
caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado
analisar a situação em
conjunto com
os demais elementos probatórios apresentados

nos autos
.

A apelante comprova que o pagamento das custas processuais
comprometeria o
seu sustento
,

circunstância que justifica o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É
imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual
”
. (
TJMT,
N.U 1021993-02.2023.8.11.0000,
Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Qua
rta Câmara de Direito Privado, j.
31
-1-
2024, DJE
de
4
-2-
2024).

Mérito

A apelante ajuizou a presente
demanda

sob a alegação de ter
celebrado acordo com o apelado Alan
na
Ação de Divórcio n. 0003688-92.2011.8.11.0004
,
pelo
qual

concordaram
em vender

o
imóvel
residencial situado na rua
General Rondon, com 353,30m2, matrícula n. 23.504
, registrado no Cartório do 1o O
fício da comarca de Barra do
Garças-
MT
(Id 257411250)
,
estipulando a divisão do
valor
da venda em
70%
para
ela

(apelante)
e 30%
para o apelado
(Id 257411247 – pág.8).

Sustenta que
o
ex-marido

o
alienou

para
o
outro
apelado (
Cleber José
)
sem
a
sua anuência
e
por

valor
inferior ao de mercado
,
motivo pelo
qual requer a
anulação
do
Contrato de Compra e Venda, bem como
a condenação
dos apelados

ao pagamento de indenização por
danos morais
.

Por outro lado, o
s apelados

argumentam que
a

alienação foi realizada em conformidade com o
definido
no acordo firmado
com a apelante
,
e
que não há
no processo
provas
concretas de
prejuízo que justifique
m
a nulidade
da transação.

O feito foi julgado improcedente
(Id 257411282).

Conforme art. 104 do Código Civil, a
validade dos negócios jurídicos
depende do
cumprimento dos requisitos
de
capacidade das partes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não
vedada
em lei.

Na presente lide
,
não há
controvérsia
quanto ao fato de que a
apelante e o apelado

(Alan)
detinham cotas de 70% e 30%, respectivamente, sobre o imóvel
em questão, e de
que o acordo homologado judicialmente
em

19-8-2014,
determinava

a necessidade

de consenso
prévio
entre
ambos

para
a venda
(Id 257411247 – pág.8)
, que, contudo, foi realizada
exclusivamente
pelo ex-marido
, sem

prova
inequívoca da anuência da
autora
,
uma vez
que

o
documento anexado
aos
autos

atest
a
que
foi assinado
apenas
pelos apelados
(Id 257411247
–
pág
.11)
.

Por consequência
, houve
violação
da
forma
fixada
no acordo de divórcio, que
condicionava
a
alienação à concordância mútua

dos coproprietários.
A sua ausência invalida o C ontrato feito
entre os apelados, nos termos do artigo 166, IV, do Código Civil.

A
lém disso
,
o negócio jurídico celebrado sem
a
anuência de todos os coproprietários é nulo,
consoante enuncia o
art.
1.647
do CC
.

Ademais,
a apelante
anexou

aos
autos
a
notificação
protocolada
em 25-6-2015,
sob o
n. 20253, livro 16,
folha

19,
no
C
artório de Registro de Títulos
e Documentos de Barra do Garças (
MT
)
,
na qual

expressou formalmente sua
discordância quanto à venda
. Em 29-6-2015
o
r
egistrador substituto
certificou a
entreg
a

da notificação
ao comprador, ora apelado
,
que permaneceu

silente
(Id 257411250 – pág.
5
)
.

Sobre a matéria
:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE VENDA DE IMÓVEL SEM OUTORGA UXÓRIA – VENDEDOR CASADO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS COM AUTORA – COMPRADOR CIENTE DO ESTADO CIVIL DO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – NEGÓCIO
SEM ANUÊNCIA CONJUGAL – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA DO ART. 104 C/C ART. 1.647, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADA – ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO E SENTENÇA RESTABELECIDA – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, CONTRA O PARECER. I - O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil exige a comprovação de que o julgado rescindendo atribuiu à norma uma interpretação manifestamente descabida, contrariando-a em sua essência. II – Não cabe ao comprador alegar boa-fé para fins de evitar o desfazimento do negócio jurídico, ante a nulidade por ausência de outorga uxória, quando firmou o ajuste plenamente ciente do estado civil do vendedor, e sem exigir formalidade essencial neste tipo de negócio jurídico, nos termos do art. 104 c/c art. 1.647 do Código Civil, qual seja, a outorga uxória. III - Se o comprador não guardou na celebração do ajuste a boa-fé que lhe cabia, visto que detinha ciência do casamento da autora com o requerido, celebrando a venda ainda assim sem o consentimento desta, não lhe cabe agora aventar o princípio da boa-fé em face da demandante, sob o argumento de já ter se passado tempo considerável desde a celebração do negócio, especialmente tendo em vista que não se configurou a prescrição ou decadência. IV – Ação rescisória procedente, acórdão desconstituído e sentença restabelecida
”
.

(TJ
MS - Ação Rescisória n.
1410999-51.2022.8.12.0000
, relator
Des. Amaury da Silva
Kuklinski
,
j. 19-12-
2023, 3a Seção Cível,
DJE
9
-1-
2024)
.

Portanto
,
está demonstrado
que

a avença celebrada
entre os apelados

não
atende aos termos do
acordo judicial homologado
, o que configura violação aos
princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade
. Assim
,

impõe-se a declaração de sua nulidade, com o consequente retorno ao
status

quo ante

em relação à
titularidade do imóvel.

No que diz respeito
ao dano moral,
observa-se que
a controvérsia
tem
natureza
patrimonial e contratual,
e não há no processo
elementos
probatórios de qualquer
lesão
relevante aos direitos da personalidade
.

Vale ressaltar que
a
apelante não
demonstrou
que
a situação tenha extrapolado o
mero dissabor
inerente às
disputas contratuais.

Pelo exposto,
dou

parcial
provimento ao Recurso

para

deferir o benefício da
justiça gratuita
à
apelante e
declarar a nulidade do
Contrato de Compra e Venda do
imóvel
localizado
na rua
General Rondon, com 353,30m2, matrícula n. 23.504
, registrado no Cartório do 1o O
fício da comarca de Barra do Garças
-
MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025